Tribunal: TJMT
Processo: 1005746-43.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005746-43.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ILLI PREIFZ OSCAR DAS CHAGAS - CPF: 016.345.309-85 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
DESCONTOS DE SEGURO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO –
ASSINATURA FRAUDULENTA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO –

– DANO MORAL CONFIGURADO
–
DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa.

A falha na prestação no serviço, consubstanciado na contratação de seguro em nome da parte consumidora, sem que esta tenha participado do ato e realização de desconto automático sem ausência do correntista, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório do dano
moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação Declaratória

e de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1005746-43.2021.8.11.0055, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o contrato emitido em nome da autora, condenar o Requerido a restituir em dobro o valor de R$ 367,37 (trezentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), bem, como, ao pagamento de indenização à título de dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Apelante, em suas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pretende reforma do ato sentencial, afirmando que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral.

Assevera a culpa exclusiva do consumidor, já que pode ter se colocado na referida situação e fato de terceiro, já que não concorreu para com o famigerado resultado, sendo a culpa única e exclusiva da UNIMED Clube de Seguros.

Discorre sobre a ausência do nexo causal a ensejar os alegados danos morais e da inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito.

Aduz, ainda, caso seja superada as suas alegações, requer a redução do valor fixado a título de dano moral para o patamar mais condizente com casos semelhantes e, estipulando-se repetição do indébito, apenas na forma simples.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 233091752, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação Declaratória

e de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1005746-43.2021.8.11.0055, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o contrato emitido em nome da autora, condenar o Requerido a restituir em dobro o valor de R$ 367,37 (trezentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), bem, como, ao pagamento de indenização à título de dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Denota-se dos autos que Illi Preifz Oscar das Chagas

ajuizou de Ação Declaratória

e de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais em face do Banco Bradesco e da UNIMED Clube de Seguros, sustentando, em sua inicial, que notou nas fichas financeiras do seu benefício previdenciário que haviam diversos descontos que não possui conhecimento e que a instituição bancaria promoveu descontos no montante que percebe a título de pensão por morte nos meses de janeiro até junho do decorrente ano, todos no valor de R$ 56,20 (cinquenta e seis reais e vinte centavos) cada parcela.

Seguiu narrando que nomenclatura “SEG. UNIMED CLUBE” instituição que oferece seguros de vida, seguro viagem, seguro residencial, planos de previdência e, que jamais manteve qualquer contratação com a instituição financeira requerida e na tentativa de solucionar o problema, a contatou para entender a cobrança, entretanto, as referidas tentativas restaram infrutíferas.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade do contrato de seguro emitido pela Requerida UNIMED Clube de Seguros; condenação da requerida na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no valor de R$ 724,74 (setecentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos); indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Recebida a exordial, concederam-se os benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo determinada a citação da requerida para apresentação de defesa; postergada ainda a realização de audiência para tentativa de conciliação

A parte autora com a requerida Unimed Seguradora entabularam acordo, sendo homologado por este Juízo ao Id. 233091671, tendo o prosseguimento do feito somente em relação ao Banco Bradesco S.A.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou-os procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela requerente para: · DECLARAR nulo o contrato emitido em nome da autora, uma vez que inexistiram adesão e relação jurídica;

CONDENAR a requerida a restituir em dobro o valor de R$ 367,37 (trezentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), visto que cobrado indevidamente; · CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais); · CONDENAR a requeria ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência ao patrono da requerente, o qual fixo em 15% do valor da condenação, considerando a mínima sucumbência da requerente (sic. 233091743 – pag. 7 e 8).

Contra essa decisão se insurge o Banco Bradesco S/A Santos pretendendo a reforma da sentença apelada.

Inicialmente, cumpre analisar
a
preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Apelante.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Alega o Recorrente a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da presente demanda, haja vista que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista que não se pode atribuir qualquer responsabilidade a ele por eventuais danos sofridos, sob o fundamento de que as cobranças questionadas na presente ação são realizadas perante a empresa UNIMED Clube de Seguros.

Analisando os autos, verifica-se que esta preliminar não deve prosperar, já que o Banco Bradesco ter efetuado os “descontos automáticos” diretamente na conta bancária da Recorrida sem nenhuma a autorização dela.

Desse modo, tem-se que esta demonstra a responsabilidade solidária das Requeridas, bem como a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo da presente demanda, para averiguar suposta falha na prestação de serviços.

Sendo assim, a instituição financeira responde pela reparação dos vícios de qualidade ou quantidade do produto ou do serviço, tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelante.

Do mérito

Como visto, o Recorrente pretendendo a reforma da sentença apelada, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o contrato emitido em nome da autora, condenar o Requerido a restituir em dobro o valor de R$ 367,37 (trezentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), bem, como, ao pagamento de indenização à título de dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)..

Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos que o Auto, ora Apelante, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem ter contratado ou autorizado a instituição bancaria realizar debito automático, como, também, a pericia grafotécnica realizada considerou a assinatura no contrato como “falsificação por imitação servil”.

Logo, está demonstrada a falha na prestação do serviço que realizou descontos no benefício do Autor, cuja contratação não foi comprovada.

Ademais, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo necessária a demonstração apenas do dano e da relação de causalidade

Vale ressaltar que os documentos existentes nos autos apenas demonstram que a autora foi cobrada indevidamente por débito oriundo de contrato patentemente falsificado e a despeito do crédito ter sido direcionado à sua conta não enseja em elementos verossímeis que a mesma tenha de fato realizado a contratação.

Assim, é caso de manter a sentença que reconheceu a inexistência do débito discutido no presente processo.

Dessa forma, deve ser mantida a devolução em dobro do valor de R$ 367,37 (trezentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), uma vez que tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

Logo, está demonstrado nos autos os elementos que justificam a devolução em dobro, uma vez que os Requeridos agiram com propósito maldoso, a ponto de falsificar a assinatura do Apelado, na intenção de cobrar valores indevidos.

Repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14, caput e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 5. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...)” (REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020)

Nota-se, portanto, que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do banco quanto ao dano sofrido pela parte consumidora, em razão de não ter sido diligente no momento de autorizar o desconto automático das parcelas do seguro.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu, pois, como bem observado pelo Magistrado singular, a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário não lhe traz meros aborrecimentos, e sim abalo significativo consistente no sequestro dos seus proventos amparado no malfadado contrato ora declarado inexistente.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, às características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em e R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome da parte consumidora.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024